Tribunal: TJPA
Processo: 0805126-31.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3583 - Favorecimento pessoal
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805126-31.2023.8.14.0000

PACIENTE: ELVIO DA CRUZ OLIVEIRA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM, 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. SENTENÇA. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, INCISOS I E II C/C ARTIGO 12, INCISO I, AMBOS DA LEI Nº 8.137/1990 C/C ARTIGO 71 E 91, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO E/OU DECADÊNCIA. FATOS OCORRIDOS ENTRE OS ANOS DE 2008 E 2009. INOCORRÊNCIA DO CRIME. ACORDO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS À MANUTENÇÃO DA LIBERDADE DO PACIENTE
: ORDEM NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO DE OFÍCIO.

1. O artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, autoriza a concessão de Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

2. Todavia, ao tempo da impetração, o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, ajuizado em favor do paciente, estão pendentes de análise perante o Douto Juízo de primeiro grau, conforme se extrai das informações prestadas nos autos.

3. Desta forma, observo que o processo originário possui trâmite regular, respeitando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do devido processo legal, não havendo em se falar em constrangimento ilegal por morosidade processual ou desídia aptas a justificar a impetração da ordem, antes dos pleitos haverem sido analisados pelo digno Juízo de primeiro grau.

4. Portanto, verificando que o processo cumpre sua regular tramitação, havendo pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pendente de análise, perante o juízo de primeiro grau, NÃO CONHEÇO DA PRESENTE ORDEM, sob pena de incorrer em vedada supressão de instância.

5. Ademais, conforme salientado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, não constam nos autos os documentos necessários para análise da possível prescrição ou de decadência, sendo inviável a aferição da data de constituição definitiva do crédito tributário, elemento essencial para averiguação do pleito.

6. Quanto a alegação de não ocorrência do crime, vez que o paciente fez acordo com o Estado, descaracterizando o delito, verifica-se que foi juntada aos autos o formulário de Adesão ao PROREFIS com o boleto para pagamento, no entanto, não há comprovação de sua quitação, o que é necessário para extinguir a punibilidade.

7. Não obstante, extrai-se dos autos que houve o trânsito em julgado e a baixa definitiva da condenação imposta ao ora paciente, não sendo a via estreita do habeas corpus adequada para reanalisar sentença condenatória com trânsito em julgado. PRECEDENTES.

8. na hipótese, não trata-se de prisão preventiva, vez que a ação penal já transitou em julgado e o ora paciente foi condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão, trata-se de prisão em razão de sentença condenatória definitiva, sendo possível que o ora paciente inicie o cumprimento de pena em regime inicial fixado no Acórdão.

9. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes do stf.

ORDEM NÃO CONHECIDA, CONVERGINDO COM O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
Seção de Direito Penal
, por unanimidade, em
NÃO CONHECER
, da presente ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em trinta de maio de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 30 de maio de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO
impetrado em favor de
ÉLVIO DA CRUZ OLIVEIRA
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, contra ato praticado pelo
MM. Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, nos autos do
processo originário nº 0009583-81.2015.8.14.0401
.

Em sua
petição inicial
, ID 13430965, o impetrante informou que o ora paciente encontra-se na iminência de ser preso, em razão de pronunciamento judicial que o condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão, e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, por infringência ao que dispõe o artigo 1º, incisos I e II, c/c artigo 12, inciso I, da Lei nº 8.137/1990 c/c artigo 71 e 91, inciso I, do Código Penal, por fatos ocorridos nos anos de 2008 e 2009, ou seja, há aproximadamente 15 (quinze) anos, e de acordo com entendimento Supremo Tribunal Federal – STF, a demanda estaria prescrita, bem como, também, teria ocorrido a decadência.

Sustentou que, sobre a acusação apresentada na denúncia, o paciente já teria feito acordo com o Estado, situação a descaracterizar a conduta delitiva imputada.

Argumentou que o paciente possui condições pessoais favoráveis à manutenção da sua liberdade, haja vista possuir bons antecedentes e primariedade, além de ser pai de família, e possuir residência fixa.

Recebidos os autos, o Desembargador Sérgio Augusto Andrade Lima (Juiz Convocado), solicitou
informações
ao juízo inquinado coator acerca das razões suscitadas pelo impetrante, nos termos da Portaria nº 0368/2009- GP e do artigo 2º, da Resolução nº 04/2003-GP, ID 13505573.

Através do
Ofício nº 07/2023 – GAB 13VCrim
, o magistrado
a quo
prestou
informações
, nos seguintes termos:

“
(...). Trata-se de Ação Penal distribuída sob o nº 0009583- 81.2015.814.0401, na qual o Ministério Público do Estado ofereceu denúncia contra ELVIO DA CRUZ OLIVEIRA, fundamentada na prática da conduta tipificada no art. 1º, I e II c/c art. 11 c/c art. 12, da Lei nº 8.137/90. Narra a denúncia, em síntese, que na qualidade de administrador, gestor, controlador e responsável tributário por BEL GRAFF INFORMÁTICA OFFSET LTDA, contribuinte infrator, o acusado praticou a omissão de saídas de mercadorias, resultando na supressão de tributo, conforme apurado no Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 012011510000636-9. Decisão, que, constatando que atendidas as regras do art. 41, do Código de Processo Penal, e não sendo hipótese de rejeição liminar de acordo com o diploma processual penal e, ainda, a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, recebeu a denúncia em 27/08/2015, em ID 32690849. ELVIO DA CRUZ OLIVEIRA, por meio de sua defesa técnica, apresentou Resposta à Acusação, em ID 32690884. Decisão, que ao entender existirem indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a inexistência de quaisquer das hipóteses de absolvição sumária, determinou o prosseguimento da instrução processual, em ID 32691233 – Pág. 5. Em 20/06/2016 (ID 32691257 – Pág. 9), foi realizada audiência judicial na qual inquiridas as testemunhas SOCORRO NAZARE FRANCO HONDERMANN e REINALDO FRANCO TEIXEIRA. Em 22/02/2017 (ID 32691268 – Pág. 6), foi realizada audiência judicial na qual inquirida a testemunha SHIRLEY MARIA PANTOJA BARROSO, bem como determinado o aproveitamento da inquirição da testemunha REINALDO FRANCO TEIXEIRA na Ação Penal nº 0009039- 93.2015.814.0401. Em 20/06/2017 (ID 32691283 – Pág. 7), foi realizada audiência judicial na qual qualificado e interrogado o acusado ELVIO DA CRUZ OLIVEIRA. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO apresentou Memoriais Finais, em ID 32691394. ELVIO DA CRUZ OLIVEIRA, por meio de sua defesa técnica, apresentou Memoriais Finais, em ID 32691425 – Pág. 4. Sentença, na qual o juízo a quo, ao não verificar provas suficientes para formar o convencimento de que o débito fiscal se originou de sonegação fiscal dolosamente praticada com o fim de se esquivar da responsabilidade tributária, absolveu ELVIO DA CRUZ OLIVEIRA, em ID 32691481. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO opôs Embargos de Declaração (ID 32691490), os quais não foram acolhidos, em ID 32691710. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO interpôs Apelação (ID 32691715), sendo prolatado o Acórdão nº 211059, no qual o juízo ad quem conheceu e deu parcial provimento ao recurso para condenar ELVIO DA CRUZ OLIVEIRA a pena de 7 (sete) anos de reclusão e 300 (trezentas) dias-multa, em ID 32691728. ELVIO DA CRUZ OLIVEIRA, por meio de sua defesa técnica, interpôs Recurso Especial (ID 32691951), o qual não foi admito pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ID 87249910. Diante da não admissão, ELVIO DA CRUZ OLIVEIRA apresentou Agravo em Recurso Especial (ID 87249911), distribuído como AREsp nº 2017976-PA e não conhecido no Superior Tribunal de Justiça, em ID 87249950. Interpostos diversos recursos de Embargos de Declaração e Agravo Regimental, todos sem êxito junto ao Superior Tribunal de Justiça, ELVIO DA CRUZ OLIVEIRA interpôs Recurso Extraordinário (ID 87249954 – Pág. 128), ao qual foi negado seguimento, em ID 87249954 – Pág. 161. Considerando que os demais recursos interpostos não lograram êxito, certificou-se o trânsito em julgado em 23/08/2022, em ID 87249954 – Pág. 199. Diante da certidão de trânsito e baixa definitiva (ID 87249956), o juízo da 13ª Vara Criminal de Belém determinou o cumprimento do Acórdão, com a expedição do necessário e posterior arquivamento do processo, em 22/03/2023, em ID 89287849. ELVIO DA CRUZ OLIVEIRA, por meio de sua defesa técnica, peticionou pugnando pela decretação da prescrição da pretensão punitiva, em 30/03/2023, em ID 89978282. Diante do peticionamento, foi determinada vista dos autos ao Ministério Público para manifestação, em 05/04/2023, em ID 90416609. Atualmente, os autos encontram-se aguardando para o cumprimento de ato proferido de despacho. (...)
.” ID 13561305.

Nesta
Superior Instância
, ID 13805179, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, pronunciou-se pelo
não conhecimento
da presente ordem de
habeas corpus
, pleiteada em favor de Élvio da Cruz Oliveira.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Em atenção aos pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
não conheço
do presente recurso, para não incorrer em indesejada supressão de instância.

O
artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal
, autoriza a concessão de
Habeas Corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

Todavia, ao tempo da impetração, o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, ajuizado em favor do paciente, estão pendentes de análise perante o Douto Juízo de primeiro grau, conforme se extrai das informações prestadas nos autos, senão vejamos:

“
(...). ÉLVIO DA CRUZ OLIVEIRA, por meio de sua defesa técnica, peticionou pugnando pela decretação da prescrição da pretensão punitiva, em 30/03/2023, em ID 89978282. Diante do peticionamento, foi determinada vista dos autos ao Ministério Público para manifestação, em 05/04/2023, em ID 90416609. Atualmente, os autos encontram-se aguardando para o cumprimento de ato proferido de despacho
.” ID 13561305.

Desta forma, observo que o processo originário possui trâmite regular, respeitando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do devido processo legal, não havendo em se falar em constrangimento ilegal por morosidade processual ou desídia aptas a justificar a impetração da ordem, antes dos pleitos haverem sido analisados pelo digno Juízo de primeiro grau.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO -PRISÃO TEMPORÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

Estando pendente de análise pedido de revogação da prisão cautelar do paciente no juízo de primeiro grau, este Tribunal fica impedido de examinar a matéria, sob pena de indevida supressão de instância
.
(TJ/GO – HC 0211530-08.2020.8.09.0000, Relator: LEANDRO CRISPIM, Data de Julgamento: 07/06/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 07/09/2020).
Grifei

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. (...). PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE. (...).

3. Da análise dos autos, verifica-se das informações prestadas pela autoridade coatora, que os autos de origem não foram remetidos ao Ministério Público para manifestação acerca do pedido de prisão preventiva formulado pelo paciente. Com efeito, esta Corte tem decidido no sentido de desnecessidade de pedido prévio de revogação da prisão preventiva ou de liberdade provisória perante o Juízo de primeiro grau, haja vista que a existência do ato judicial coator se consubstancia no decreto prisional em si. PRECEDENTE.
Todavia, tal entendimento não se aplica quando houver pedido de revogação ou liberdade provisória pendente de apreciação, o que seria do caso em tela
.
Este posicionamento fora consolidado na sessão da Seção de Direito Penal do dia 25/08/2018, no sentido de que há supressão de instância quando houver pedido pendente de apreciação pelo Juízo a quo. Assim, o não conhecimento da presente ordem para fins de se evitar a indevida supressão de instância é a medida de que se impõe na vertente
. ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.
(TJ/PA – HC 0805778-24.2018.8.14.0000 BELÉM, Relator: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 20/08/2018, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 21/08/2018).
Grifei

Portanto, verificando que o processo cumpre sua regular tramitação, havendo pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pendente de análise, perante o juízo de primeiro grau,
não conheço da presente ordem
, sob pena de incorrer em vedada supressão de instância.

Ademais, conforme salientado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, não constam nos autos os documentos necessários para análise da possível prescrição ou de decadência, sendo inviável a aferição da data de constituição definitiva do crédito tributário, elemento essencial para averiguação do pleito.

Quanto a alegação de não ocorrência do crime, vez que o paciente fez acordo com o Estado, descaracterizando o delito, verifica-se que foi juntada aos autos o formulário de Adesão ao PROREFIS com o boleto para pagamento, no entanto, não há comprovação de sua quitação, o que é necessário para extinguir a punibilidade.

Não obstante, extrai-se dos autos que houve o trânsito em julgado e a baixa definitiva da condenação imposta ao ora paciente, “
perante o Juízo da 13ª Vara Criminal de Belém/PA, que determinou o cumprimento do Acórdão, com a expedição do necessário, e posterior arquivamento do processo, em 22/03/2023, em ID 89287849
”. ID 13561305.

Assim, a partir da análise dos argumentos expostos na inicial, dos documentos juntados aos autos, vê-se que a irresignação baseia-se exclusivamente em matéria de revisão criminal, cujo debate não cabe na via estreita do
writ
.

Com efeito, o
habeas corpus
é um remédio constitucional isento de custas e de formalidades, para o qual não são previstos prazos e não se exige capacidade postulatória.

É, ainda, uma medida de urgência, que deve ser colocada em mesa para julgamento na sessão seguinte à sua impetração, e têm prioridade em relação às demais classes processuais.

Suas facilidade e vantagens, que não são poucas, não podem, entretanto, ensejar a sua banalização, já que o
writ
acaba por ser utilizado como solução de todo e qualquer mal processual, até mesmo nos casos em já há ação própria para o debate da matéria, como no caso em tela.

Ora, admitir o
habeas corpus
em casos tais é reconhecer a inutilidade da ação de revisão criminal, pois diante da ausência de custas, de prazo e de formalidade, além da celeridade no julgamento, não haveria sentido em se opor o meio próprio.

As consequências são muitas, e a mais grave delas é que os casos em que realmente há constrangimento ilegal sanável pela via do
writ
disputam espaço, atenção e, principalmente, tempo com os demais, que simplesmente deixaram de observar as regras processuais quando recorreram à justiça.

Sobre o tema, versa a
jurisprudência pátria
:

HABEAS CORPUS - SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO - MATÉRIA AFETA À AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL.

O habeas corpus não se presta a reanalisar sentenças condenatórias, especialmente quando já transitadas em julgado, restando como instrumento a ação de revisão criminal
. (TJ-MG - HC: 10000220381958000 MG, Relator: Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/03/2022).
Grifei

Não obstante, curial mencionar, quanto a alegação de presença de condições pessoais favoráveis do paciente, que possibilitam aguardar em liberdade o desenrolar do processo,
in casu
, não trata-se de prisão preventiva, vez que a ação penal já transitou em julgado e o ora paciente foi condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão, trata-se de prisão em razão de sentença condenatória definitiva, sendo possível que o ora paciente inicie o cumprimento de pena em regime inicial fixado no Acórdão.

Como salientado alhures, o
habeas corpus
não se presta a reanalisar sentença condenatória transitada em julgado.

Neste sentido, trago
jurisprudência
do
Supremo Tribunal Federal – STF
,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.

1.
É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal
. 2.
Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – configuração do tráfico privilegiado –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinária
s. 3. É idônea a invocação, a título de fundamentação para justificar a imposição de regime mais gravoso ao réu, da natureza e quantidade de substância entorpecente apreendida. 4. Agravo interno desprovido.
(STF - HC: 220054 SP, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 13/12/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-001 DIVULG 09-01-2023 PUBLIC 10-01-2023).
Grifei

Por tais considerações, não verificando a presença de manifesto constrangimento ilegal que deva ser sanado de ofício,
não conheço
a presente ordem de
habeas corpus
.

É como
voto
.

Belém/PA, 30 de maio de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 02/06/2023